Tribunal: TRF3
Processo: 5003274-33.2021.4.03.6109
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
72/261)

5003274-33.2021.4.03.6109

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 01/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003274-33.2021.4.03.6109

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: JOAO FRANCISCO BORTOLIN

ADVOGADO do(a) APELANTE: DANIEL MARQUES DOS SANTOS - SP264811-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS E RUÍDO. PPP COMO MEIO DE PROVA. AVALIAÇÃO QUALITATIVA DE AGENTES QUÍMICOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação do INSS e deu provimento à apelação da parte autora, reconhecendo períodos de atividade especial e determinando a revisão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

O agravante sustenta a impossibilidade de reconhecimento da especialidade por exposição a agentes químicos, diante da ausência de especificação dos agentes nocivos, bem como por exposição ao agente físico ruído, em razão da ausência de indicação do Nível de Exposição Normalizado (NEN) no PPP/LTCAT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível o reconhecimento de atividade especial por exposição a hidrocarbonetos aromáticos quando o PPP faz menção genérica ao agente químico; (ii) saber se a ausência de informação sobre o NEN no PPP impede o reconhecimento da especialidade por exposição a ruído.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição admite critérios diferenciados para aposentadoria de segurados que exercem atividades sob condições especiais prejudiciais à saúde ou à integridade física, devendo a análise observar a legislação vigente à época da prestação laboral.

O Perfil Profissiográfico Previdenciário constitui documento idôneo para comprovação das condições ambientais de trabalho, sendo suficiente para demonstrar a exposição a agentes nocivos.

A exposição a hidrocarbonetos aromáticos configura agente químico nocivo, com previsão nos Decretos no 53.831/1964 e no 83.080/1979 e possibilidade de enquadramento posterior como outras substâncias químicas nocivas, sendo admissível o reconhecimento da especialidade mediante avaliação qualitativa.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que os rol de agentes nocivos previstos nas normas regulamentadoras possui caráter exemplificativo, admitindo o reconhecimento de outras substâncias comprovadamente prejudiciais à saúde.

No caso concreto, o PPP demonstra exposição a hidrocarbonetos aromáticos no período de 29.04.1995 a 08.06.1999, sendo suficiente para o reconhecimento da especialidade.

Também restou comprovada a exposição a ruído acima dos limites de tolerância no período de 16.02.2000 a 05.03.2013, sendo irrelevante a ausência de indicação do NEN quando as informações constantes do PPP demonstram a efetiva exposição ao agente nocivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O reconhecimento de atividade especial por exposição a hidrocarbonetos aromáticos prescinde de avaliação quantitativa, bastando a demonstração qualitativa da exposição ao agente químico nocivo. 2. A ausência de indicação do Nível de Exposição Normalizado no PPP não impede o reconhecimento da especialidade quando comprovada a exposição do trabalhador a ruído superior aos limites legais.”

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003274-33.2021.4.03.6109

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: JOAO FRANCISCO BORTOLIN

ADVOGADO do(a) APELANTE: DANIEL MARQUES DOS SANTOS - SP264811-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal Marcus Orione (Relator): Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS em face da decisão monocrática que negou provimento à sua apelação e deu provimento à apelação da parte autora, reconhecendo períodos especiais e concedendo o direito à revisão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

O INSS, em suas razões recursais, sustenta a impossibilidade do reconhecimento de tempo especial em razão da exposição da parte autora a agentes químicos, tendo em vista a não especificação dos agentes nocivos, bem como argumenta a impossibilidade do reconhecimento de especialidade por exposição ao agente físico ruído, haja vista a ausência de informações sobre o NEN no PPP/LTCAT. Requer a reconsideração do decisum ou o julgamento do recurso pelo órgão colegiado.

Devidamente intimada, a parte adversa apresentou resposta.

É o relatório.

VOTO

A matéria discutida pelas partes recorrentes já foi amplamente debatida, verificando-se que as razões recursais consistem em mera reafirmação da insatisfação das partes recorrente em relação a provimento judicial que lhes foi desfavorável.

A esse respeito, peço vênia para destacar apenas alguns dos fundamentos já postos na decisão agravada.

No que se refere ao reconhecimento de período de atividade especial, cumpre reiterar que aqueles que exercerem atividade em condições danosas à saúde devem ser tratados de forma diferenciada no momento de sua aposentação.

Neste sentido, no art. 201, § 1o, do texto constitucional, segundo redação vigente à época dos fatos, menciona-se a possibilidade de adoção de requisitos e critérios diferenciados para os casos de atividades realizadas “sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física”. Portanto, ainda que em relação a parte do tempo, é possível o estabelecimento de tais requisitos ou critérios diferenciados. Corroborando esta tese, confira-se ainda o art. 15 da Emenda Constitucional no 20, conforme redação em vigor à época dos fatos, que foi claro no sentido da manutenção, ainda que até a edição de lei complementar, do art. 57 da lei no. 8213 de 1991.

Para a verificação dos agentes agressivos, há que se utilizar das normas disponíveis no sistema no momento da realização da atividade laboral, segundo o postulado tempus regit actum.

Em casos envolvendo ruído, enquanto agente agressivo, verbi gratia, diante da sucessão normativa do nível de decibéis aplicáveis, este princípio ficou assentado no REsp 1398260/PR, de relatoria do Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em 14/05/2014, conforme DJe de 05/12/2014.

Assim, deve ser considerado prejudicial, até 05.03.1997, a exposição a ruídos superiores a 80 decibéis, de 06.03.1997 a 18.11.2003, a exposição a ruídos de 90 decibéis e, a partir de então, a exposição a ruídos de 85 decibéis.

Logo, sob qualquer ângulo que se analise a questão, é patente a preservação, pelo legislador constituinte, da proteção do tempo - parcial ou integralmente - realizado sob condições danosas à saúde do trabalhador.

Saliente-se que, em se tratando de ruído de intensidade variável, a média não pode ser aferida aritmeticamente, uma vez que a pressão sonora maior no setor acaba por encobrir a menor, não sendo de se supor, em detrimento do segurado, que o menor nível de ruído prevalecia no ambiente, em termos de duração, em relação ao maior".

O Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, instituído pelo art. 58, §4o, da Lei n. 8.213/91, com a redação dada pela Lei n. 9.528/97, é documento suficiente para a comprovação da pretensão do recorrido. Trata-se de documento que carreia as informações técnicas necessárias para se aferir o trabalho em condições agressivas à saúde, sendo realizado por engenheiro ou perito responsável pela avaliação das condições de trabalho. Como regra, admite-se a sua utilização sem necessidade de outras provas de natureza pericial. Outrossim, a ausência de histograma ou memória de cálculo não podem ser utilizadas em desfavor do segurado ou segurada, já que esta não pode responder pela incúria do empregador (A respeito confira-se a Apelação n. 0031607-94.2014.4.03.9999/SP, TRF3, Oitava Turma, de relatoria do Des. Fed. Luiz Stefanini, publicado no DJ 24.04.2019, DJ-e 17.06.2019).

Notadamente quanto aos agentes químicos nocivos à saúde, o Decreto 53.831/64 elenca os hidrocarbonetos, com enquadramento no item 1.2.11 (tóxicos orgânicos). Já o Decreto 83.080/79 traz a previsão do enquadramento nos itens 1.2.10 (hidrocarbonetos e outros compostos de carbono) e 1.2.11 (outros tóxicos; associação de agentes).

A seu turno, o Decreto 2.172/97 enquadra a atividade como especial no item 1.0.7 (carvão mineral e seus derivados, inclusive óleos minerais). O Decreto 3.048/99 traz a mesma previsão do regulamento anterior.

Verifica-se, pois que deixou de existir previsão específica para o reconhecimento do labor insalubre com "hidrocarbonetos". Contudo, seus derivados são arrolados no item 13 do Anexo II, como causador de doenças profissionais ou do trabalho. Outrossim, o Anexo 13 da NR 15 descreve a manipulação de óleos minerais e o emprego de hidrocarbonetos aromáticos como atividades prejudiciais à saúde.

De salientar, ainda, que não obstante os Decretos 2.172/97 e 3.048/99 não prevejam expressamente os hidrocarbonetos como agentes insalutíferos, contemplam no item 1.0.19 de seu Anexo IV a possibilidade de reconhecimento da especialidade pela exposição a "Outras Substâncias Químicas".

Em tal cenário, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 534, firmou tese no sentido de que "as normas regulamentadoras que estabelecem os casos de agentes e atividades nocivos à saúde do trabalhador são exemplificativas, podendo ser tido como distinto o labor que a técnica médica e a legislação correlata considerarem como prejudiciais ao obreiro, desde que o trabalho seja permanente, não ocasional, nem intermitente, em condições especiais (art. 57, § 3o, da Lei 8.213/1991)".

Em sendo assim, possível concluir que o segurado, mesmo em momento posterior ao advento do Decreto no 2.172/97, fará jus ao reconhecimento do desempenho de atividade especial quando demonstrar a exposição a agente químico da classe dos "hidrocarbonetos".

Especificamente no que se refere a essa espécie de agente químico, importante ter em conta que hidrocarbonetos são compostos formados por carbono e hidrogênio, sendo sua maior fonte o petróleo e o gás natural.

Os hidrocarbonetos aromáticos, por sua vez, são aqueles que possuem o benzeno em sua composição, apresentando, em sua maioria, potencial cancerígeno. Trata-se de moléculas compostas por carbono e hidrogênio usados em diversos produtos de consumo, como, por exemplo:

* GLP (Gás Liquefeito de Petróleo);

* combustíveis automotivos;

* gás de cozinha;

* querosene;

* óleo diesel;

* parafina;

* vaselina;

* plásticos;

* borrachas.

O Manual de Aposentadoria Especial do Instituto Nacional do Seguro Social (Brasília, 2017. Pag. 53) assim conceitua os hidrocarbonetos:

"São compostos orgânicos muito frequentes nos ambientes ocupacionais. São originados do petróleo, xisto ou hulha, que fracionados ou por processos industriais levam ao aparecimento de HC de cadeias pequenas ou grandes, fechadas (cíclicos) ou abertas, com ou sem anéis aromáticos. Os hidrocarbonetos aromáticos possuem cadeia carbônica fechada, apresentando pelo menos um anel benzênico. Os alifáticos possuem cadeias abertas ou fechadas, sem anel benzênico.

Os HC com cadeias menores como os gases, solventes ou combustíveis formam vapores. Nos de cadeias maiores, que contenham mais de nove carbonos, praticamente não são detectados vapores.

Existem HC aromáticos policíclicos (HAP ou PAH) cuja estrutura é formada por mais de um anel benzênico (aromático) conjugado, como, por exemplo: pireno, criseno, naftaleno, fluoreno. As exposições ocupacionais ocorrem por via respiratória quando na forma de aerossóis (particulados) e mediante absorção pela pele se presente em líquidos (óleos). São fontes ocupacionais: fornos de coque, produção de eletrodos de grafite, de alumínio (metal primário), pavimentação de rodovias com asfalto (piche), impermeabilização de telhados, fabricação e manuseio de creosoto, tratamento e manuseio de dormentes de ferrovias tratados com creosoto - usado para preservar madeira, óleos industriais residuais que contenham Hidrocarbonetos Aromáticos Polinucleados - HAP. Entre vários compostos presentes nos HAP o benzoapireno é um marcador de sua presença e pode ser usado como indicador do teor de HPA num produto.

A maioria dos HAP podem ser cancerígenos (pele, pulmão), podem causar efeitos mutagênicos, efeitos adversos para reprodução humana ou dermatite por sensibilização. As frações mais pesadas do petróleo, xisto ou hulha, com mais de quinze carbonos na cadeia, são ricas em HAP.

Os óleos não refinados (mais antigos) contêm HAP e podem levar ao câncer de pele. Por isso, os óleos minerais precisam ser altamente purificados para que contenham a mínima quantidade possível de HAP. O óleo diesel contém HAP, enquanto que o Querosene não contém HAP. Em condições ambientais o óleo diesel e o querosene não geram vapores, podendo gerar névoas.

Para classificação de óleos minerais como potencialmente carcinogênicos existe um teste chamado DMSO (dimetilsulfóxido), Método IP 346, que quantifica compostos poliaromáticos por extração com solvente DMSO. De acordo com o Conservation of Clean Air and Water in Europe - CONCAWE óleos com resultados da extração em DMSO com peso maior que 3% (três por cento), devem ser comercializados com a advertência de que se trata de produtos potencialmente carcinogênicos. Se o teor no óleo for menor que 3% (três por cento) não é insalubre e não é cancerígeno. As graxas só terão HPA se houver nelas óleo com IP acima de 3% (três por cento). Quando a NR-15 foi editada em 1978, possivelmente todos os óleos minerais continham HPA e eram cancerígenos.

Os HPA não constam no Anexo 11 da NR-15 e, portanto, a avaliação é qualitativa nas atividades mencionadas no Anexo 13: manipulação de alcatrão, betume, antraceno, óleos minerais (se cancerígenos) ou outras substâncias cancerígenas afins; operações com benzoapireno (puro ou contaminado com ele). Como exemplo de avaliação, observa-se que nos Estados Unidos da América - EUA, conforme a ACGIH não há indicação de limite de tolerância para os HPA, mas se recomenda que as exposições sejam controladas a níveis o mais baixo possível. (...)

Outros produtos frequentes nos processos industriais são os fluidos de usinagem que servem, principalmente, para lubrificar superfícies ou pontos de contato entre a ferramenta de corte e a peça de matéria prima. Os nomes mais usados para os diferentes fluidos são: óleos puros (antes continham HPA), emulsionados, sintéticos e de usinagem (refrigerantes e para trabalho em metal). Nos anos 80 houve aumento da frequência de câncer de laringe, dermatoses ocupacionais e distúrbios respiratórios relacionados ao uso desses fluidos. A partir de 1990, houve aumento do uso de fluido à base de água e fluido químico e começaram a surgir casos de pneumonite por hipersensibilidade.

Das indicações anteriores, fica expresso que no caso do Hidrocarbonetos Aromáticos Polinucleados - HAP a avaliação deve ser qualitativa e não quantitativa. E mais, mesmo quando houve uma maior diluição deste Hidrocarboneto, ocorreu uma elevada incidência de pneumonite por hipersensibilidade.

No que se refere à eficácia do EPI quanto aos agentes químicos considerados cancerígenos, cumpre tecer as seguintes considerações:

O Decreto no 3.048/99, em seu artigo 68, § 4o, com a redação dada pelo Decreto no 8.123/13, permite a análise qualitativa dos agentes nocivos reconhecidamente cancerígenos em humanos, listados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, nos seguintes termos:

"Art. 68.

(...)

§ 4o. A presença no ambiente de trabalho, com possibilidade de exposição a ser apurada na forma dos §§ 2o e 3o, de agentes nocivos reconhecidamente cancerígenos em humanos, listados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, será suficiente para a comprovação de efetiva exposição do trabalhador. (Redação dada pelo Decreto no 8.123, de 2013)"

Nesse contexto, foi publicada a Portaria Interministerial MTE/MS/MPS no 9, contendo a Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos (LINACH), que permite a análise qualitativa dos agentes reconhecidamente cancerígenos (Grupo 1) registrados no CAS e que constem no Anexo IV do Decreto no 3.048/99.

Sendo assim, a informação constante do formulário (PPP) no sentido de que houve utilização de equipamento de proteção individual (EPI) eficaz não afasta o reconhecimento da especialidade por exposição a agentes químicos cancerígenos, até 30 de junho de 2020, véspera da publicação do Decreto no 10.410/20, que deu nova redação ao §4o do art. 68 do Decreto no 3.048/99, in verbis:

"Art. 68.

(...)

§ 4o. Os agentes reconhecidamente cancerígenos para humanos, listados pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, serão avaliados em conformidade com o disposto nos § 2o e § 3o deste artigo e no caput do art. 64 e, caso sejam adotadas as medidas de controle previstas na legislação trabalhista que eliminem a nocividade, será descaracterizada a efetiva exposição. (Redação dada pelo Decreto no 10.410, de 2020)"

Tecidas todas as considerações anteriores, verifiquemos a situação do caso concreto.

No caso dos autos, o documento de ID 267577400, p. 27 expressa de forma clara como se deu o trabalho em condições insalubres no período laborado de 29.04.1995 a 08.06.1999 - na empresa Expresso Limeira, na função de pintor, com exposição a agentes químicos nocivos (hidrocarbonetos aromáticos) previstos nos códigos 1.2.11 do Decreto 53.831/1964, 1.2.10 do Decreto 83.080/1979 e 1.0.19 do Decreto 3.048/99.

Não obstante o PPP faça menções genéricas à presença de "hidrocarbonetos aromáticos", entendo ser de rigor o reconhecimento da especialidade do labor, conforme premissas já expendidas, levando em consideração as atividades profissionais desenvolvidas pelo segurado.

Observo que há informação no documento DSS 8030 de que foi elaborado com base em laudo pericial.

Ressalto, mais uma vez, que os riscos ocupacionais gerados pelos agentes químicos constantes no anexo 13 da NR-15 não requerem a análise quantitativa de sua concentração ou intensidade máxima e mínima no ambiente de trabalho, dado que são caracterizados pela avaliação qualitativa.

Por sua vez, o PPP de ID 267577400, p. 28/29 expressa de forma clara como se deu o trabalho em condições insalubres no período laborado de 16/02/2000 05/03/2013, na empresa DPN Indústria e Navegação Ltda., nas funções de operador de estamparia e operador de produção, por exposição a ruídos superiores aos limites de tolerância estabelecidos, agente nocivo previsto no código 2.0.1 do Decreto 3.048/1999 (Anexo IV).

A ausência de informação acerca do Nível de Exposição Normalizado (NEN) no PPP ou no LTCAT não tem o condão de invalidar os dados constantes no formulário, sobretudo quando nele se encontram devidamente indicados os elementos técnicos necessários à aferição da exposição ao agente nocivo. No caso, o PPP apresentado registra a intensidade do ruído, bem como o método e os instrumentos de medição utilizados, circunstâncias que conferem confiabilidade às informações prestadas pelo empregador. Assim, inexistindo indícios de irregularidade ou inconsistência, devem ser considerados válidos e aptos à comprovação da efetiva exposição ao agente nocivo os dados constantes do referido documento.

Outrossim, saliento que a observância aos critérios de aferição ao ruído no nível de exposição normalizado (NEN), conforme metodologia de avaliação prevista na NHO-01 da Fundacentro, aplica-se quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, não sendo este o caso da presente demanda.

Por fim, os artigos 57 e 58 da Lei 8.213/91, que regem a matéria relativa ao reconhecimento de atividade especial, garantem a contagem diferenciada para fins previdenciários ao trabalhador que exerce atividades profissionais prejudiciais à saúde ou à integridade física e não vinculam o ato concessório do benefício previdenciário a eventual pagamento de encargo tributário.

Sendo assim, ante a ausência de alteração substancial no panorama processual capaz de modificar a convicção firmada na decisão hostilizada, tenho que não merece acolhida a pretensão deduzida no presente agravo interno.

Ante o exposto, nego provimentoao agravo interno interposto pelo INSS.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS E RUÍDO. PPP COMO MEIO DE PROVA. AVALIAÇÃO QUALITATIVA DE AGENTES QUÍMICOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação do INSS e deu provimento à apelação da parte autora, reconhecendo períodos de atividade especial e determinando a revisão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

O agravante sustenta a impossibilidade de reconhecimento da especialidade por exposição a agentes químicos, diante da ausência de especificação dos agentes nocivos, bem como por exposição ao agente físico ruído, em razão da ausência de indicação do Nível de Exposição Normalizado (NEN) no PPP/LTCAT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível o reconhecimento de atividade especial por exposição a hidrocarbonetos aromáticos quando o PPP faz menção genérica ao agente químico; (ii) saber se a ausência de informação sobre o NEN no PPP impede o reconhecimento da especialidade por exposição a ruído.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição admite critérios diferenciados para aposentadoria de segurados que exercem atividades sob condições especiais prejudiciais à saúde ou à integridade física, devendo a análise observar a legislação vigente à época da prestação laboral.

O Perfil Profissiográfico Previdenciário constitui documento idôneo para comprovação das condições ambientais de trabalho, sendo suficiente para demonstrar a exposição a agentes nocivos.

A exposição a hidrocarbonetos aromáticos configura agente químico nocivo, com previsão nos Decretos no 53.831/1964 e no 83.080/1979 e possibilidade de enquadramento posterior como outras substâncias químicas nocivas, sendo admissível o reconhecimento da especialidade mediante avaliação qualitativa.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que os rol de agentes nocivos previstos nas normas regulamentadoras possui caráter exemplificativo, admitindo o reconhecimento de outras substâncias comprovadamente prejudiciais à saúde.

No caso concreto, o PPP demonstra exposição a hidrocarbonetos aromáticos no período de 29.04.1995 a 08.06.1999, sendo suficiente para o reconhecimento da especialidade.

Também restou comprovada a exposição a ruído acima dos limites de tolerância no período de 16.02.2000 a 05.03.2013, sendo irrelevante a ausência de indicação do NEN quando as informações constantes do PPP demonstram a efetiva exposição ao agente nocivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O reconhecimento de atividade especial por exposição a hidrocarbonetos aromáticos prescinde de avaliação quantitativa, bastando a demonstração qualitativa da exposição ao agente químico nocivo. 2. A ausência de indicação do Nível de Exposição Normalizado no PPP não impede o reconhecimento da especialidade quando comprovada a exposição do trabalhador a ruído superior aos limites legais.”

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a SÃ©tima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno interposto pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCUS ORIONE

Relator do Acórdão